Tribunal: TJDFT
Processo: 0750218-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750218-24.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A RECORRIDO: RAFAELA GOMES ROCHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ADEQUAÇÃO OU REGULARIDADE FORMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento. 2. Optando a parte por deduzir matéria totalmente divorciada dos fundamentos que não conheceu do agravo de instrumento e por não os impugnar, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O banco recorrente defende a reforma total da decisão atacada, uma vez que entende estarem presentes todos os pressupostos legais para tanto, devendo ser declarada a existência de excesso de execução, bem como seja minorada a quantia fixada a título de honorários sucumbenciais. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ, a fim de comprová-la. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos ou que tenham sido objeto de interpretação divergente. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado, pertinente à temática abordada no recurso especial, impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do STF.” (AgInt no AREsp 1679525/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 22/3/2021). Ademais, “É "impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu.” (AgInt no AREsp 944.639/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/3/2021). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo pois “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas ou excertos apenas de teses jurídicas.” (REsp 1810189/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/3/2021) III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030